Tribunal: TJES
Processo: 5000913-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000913-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RECORRIDO: AMANDA LIDIANNE ALVES DE ANDRADE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000913-79.2022.8.08.0048

Recorrentes: PAGSEGURO INTERNET S.A;

PAGSEGURO BIVA SERVICOS FINANCEIROS LTDA;

Recorrido: AMANDA LIDIANNE ALVES DE ANDRADE

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO PAGSEGURO FEITO A PESSOA FÍSICA. VULNERABILIDADE QUE NO CASO CONCRETO ATRAI A APLICAÇÃO DO CDC PELA TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PAGSEGURO REJEITADA. EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À RENEGOCIAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, PORÉM, QUE DEVE SER ATRIBUÍDA À RECORRIDA, ANTE A NEGATIVA DA RECORRENTE. RENEGOCIAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR BOLETOS COM VALOR COMPATÍVEL JUNTADOS NO ID5095477 E NÃO IMPUGNADOS PELA RECORRENTE EM CONTESTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA RECORRIDA EM SEDE DE ESCLARECIMENTOS AO PROCON (ID 5095479, P. 6), AFIRMANDO A EXISTÊNCIA DA RENEGOCIAÇÃO QUE REDUZIU A PARCELA MENSAL PARA R$ 1.162,44. EXTRATOS DE PAGAMENTO JUNTADOS NO ID 5095740. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PARA COMPELIR AO CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA RENEGOCIAÇÃO, OBSERVANDO O VALOR DA PRESTAÇÃO AJUSTADA NO IMPORTE DE R$ 1.162,44. DETERMINAÇÃO DE QUE A CREDORA SE ABSTENHA DE PROMOVER O BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DA AUTORA, SALVO HIPÓTESES EXPRESSAMENTE CONVENCIONADAS. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)